Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601152-88.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.674

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600598-
37.2024.6.16.0121 – Marechal Cândido Rondon – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRENTE: FERNANDO CESAR SILVA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER - OAB/PR31517-A
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRENTE: FRANCIELI RAQUEL NUNES
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER - OAB/PR31517-A
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRENTE: JONI VANDORLEI SIMSEN
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER - OAB/PR31517-A
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: ANGELA MARIA BADILIA
ADVOGADO: CHARLESTON HARTMANN - OAB/PR28135
RECORRIDO: FRANCIELI RAQUEL NUNES
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER - OAB/PR31517-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: JOSOE REINALDO PEDRALLI
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER - OAB/PR31517-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388b...
1/50

ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: LAERCIO LAURINDO DOS SANTOS
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER - OAB/PR31517-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: ELISA KOEFENDER
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER - OAB/PR31517-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: PAULO ROBERTO DE BARROS
ADVOGADO: CHARLESTON HARTMANN - OAB/PR28135
RECORRIDO: IVETE ZSCHORNACK
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER - OAB/PR31517-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: FERNANDO CESAR SILVA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER - OAB/PR31517-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: SOELI ANTONIA GONCALVES
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER - OAB/PR31517-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SEIBERT
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER - OAB/PR31517-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: JONI VANDORLEI SIMSEN
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER - OAB/PR31517-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388b...
2/50

ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. COTA DE GÊNERO.
FRAUDE. CANDIDATURA FICTÍCIA. PRELIMINARES. AFASTAMENTO. MÉRITO.
SÚMULA 73/TSE. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. ART. 22, XIV, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90. FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos em face de sentença que julgou parcialmente
procedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), reconhecendo fraude à
cota de gênero nas eleições municipais de 2024.
2. Na origem, o Partido Liberal alega fraude à cota de gênero, diante da candidatura
fictícia de Ângela Maria Badilia e de Francieli Raquel Nunes, alegando votação
inexpressiva, baixa movimentação financeira e ausência de atos de campanha.
3. Sentença de primeiro grau afastou a fraude em relação à candidata Ângela Maria
Badilia, mas reconheceu a fraude em relação à candidata Francieli Raquel Nunes,
cassando o DRAP da Federação Brasil do Município, o diploma do candidato eleito
Fernando Cesar Silva do Nascimento, e declarando a inelegibilidade de Francieli
Raquel Nunes, Joni Vandorlei Simsen e Paulo Roberto de Barros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se há prova nos autos que
caracterize fraude na candidatura de Francieli Raquel Nunes; (ii) determinar se há
prova nos autos que fundamente a licitude da candidatura de Angela Maria Badilia e
justifique a manutenção da sentença de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afastamento das preliminares de nulidade da ata notarial e dos áudios, diante da
ausência de comprovação de adulteração das provas digitais e da não contestação
no momento oportuno.
6. Não ocorrência de fraude à cota de gênero na candidatura de Angela Maria
Badilia, diante da comprovação de realização de atos de campanha, movimentação
financeira compatível e votação razoável.
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388b...
3/50

7. Ocorrência de fraude na candidatura de Francieli Raquel Nunes, diante da
comprovação de que sua candidatura foi utilizada apenas para preencher a cota de
gênero, com ausência de atos efetivos de campanha, movimentação financeira
mínima e atuação em campanhas de outros candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos eleitorais conhecidos e desprovidos. Manutenção da sentença de
primeiro grau na íntegra.
Tese de Julgamento: 1. A alegação de nulidade de prova digital deve ser
acompanhada de comprovação robusta de adulteração. 2. A realização de atos de
campanha, movimentação financeira compatível e votação razoável afastam a
caracterização de fraude à cota de gênero. 3. A ausência de atos efetivos de
campanha, movimentação financeira mínima e atuação em campanhas de outros
candidatos caracterizam fraude à cota de gênero.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar nº
64/90, art. 22, XIV; Código de Processo Civil, art. 422, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AREspE nº 060043774; TSE, AIJE:
06015137620226000000; TSE, AgR no REspe nº060010998; STJ, AgRg no HC nº
828054-RN; STJ, AgRg no RHC: 175637 RJ; TSE, RESPE: 13877 VITÓRIA - ES;
TRE/PR, AIJE nº 060054419.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou provimento ao
recurso do Partido Liberal - Comissão Provisória Municipal de Marechal Cândido Rondon/PR, e,
por maioria, negou provimento aos demais recursos, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 10/11/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388b...
4/50

RELATÓRIO
Trata-se de dois recursos eleitorais, um interposto por JONI VANDORLEI
SIMSEN, FRANCIELI RAQUEL NUNES e FERNANDO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTO e outro
pelo PARTIDO LIBERAL - COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO
RONDON/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal
Cândido Rondon/PR, que julgou parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral.
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta pelo Partido Liberal
de Marechal Cândido Rondon/PR, sob a alegação de fraude à cota de gênero nas eleições de
2024, diante da candidatura fictícia de Ângela Maria Badilia e de Francieli Raquel Nunes,
alegando que a votação obtida por elas foi inexpressiva, realizaram movimentação financeira
baixa e não realizaram atos de campanha, enquadrando-se nas hipóteses da Súmula 73 do TSE.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau afastou a fraude em relação à candidata Ângela
Maria Badilia, sob o fundamento de que há nos autos prova de que a candidata realizou atos de
campanha, não se caracterizando como candidata fictícia. Em relação à candidata Francieli
Raquel Nunes, reconheceu a fraude à cota de gênero, em razão de que: a) determinou a
cassação
do
DRAP
da
Federação
Brasil
do
Município
de
Marechal
Cândido
Rondon; b) determinou a cassação do diploma do candidato eleito Fernando Cesar Silva do
Nascimento; e c) declarou a inelegibilidade de Francieli Raquel Nunes, Joni Vandorlei Simsen e
Paulo Roberto de Barros pelo prazo de oito anos, nos termos do art. 22, XIV, da Lei
Complementar nº 64/90 (ID 44663869).
Em face da decisão, foram interpostos dois recursos eleitorais.
JONI VANDORLEI SIMSEN, FRANCIELI RAQUEL NUNES e FERNANDO CÉSAR
SILVA DO NASCIMENTO, sustentam, em preliminar, a nulidade da ata notarial de telas de
whatsapp, em razão da ausência de cadeia de custódia e metadados. No mérito, alegam que
caso seja considerada válida a conversa por whatsapp, deve ser superada, considerando-se que
ocorreu em julho de 2024. Posteriormente, tanto Francieli quanto Ângela, de fato, fizeram
campanha com gastos eleitorais substanciais e obtiveram votação razoável, de forma que restou
comprovada a legitimidade da candidatura de Francieli. Requerem a aplicação do princípio do in
dubio pro suffragio, a fim de privilegiar a validade da manifestação popular por meio do voto, e a
reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente (ID 44663885).
PARTIDO LIBERAL - COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE MARECHAL
CÂNDIDO RONDON/PR alega, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença, em razão da
imprestabilidade das provas juntadas em ID 44663813. No mérito, requer que o reconhecimento
da fraude se estenda à candidata Ângela Maria Badilia (ID 44663887).
Em contrarrazões, os recorrentes requerem o desprovimento dos recursos dos
oponentes (ID 44663896 e 44663898).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou parecer opinando pelo
desprovimento dos recursos eleitorais interpostos, para manter a sentença de primeiro grau,
entendendo que as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar a ocorrência da
fraude à cota de gênero apenas em relação à Francieli Raquel Nunes.
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388b...
5/50

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
comportando conhecimento.

II. PRELIMINARES
Os recorrentes Joni Vandorlei Simsin, Francieli Raquel Nunes e Fernando César
Silva do Nascimento aduzem preliminar de nulidade da ata notarial de ID 44663810, que
registra prints de whatsapp, sob o fundamento de que está desacompanhada de comprovação de
sua cadeia de custódia.
O Partido Liberal, por sua vez, em preliminar, sustenta a nulidade dos áudios,
transcrições e conversasocor de whatsapp, por terem sido produzidos de forma unilateral, sem a
comprovação da cadeia de custódia. Requer, deste modo, a nulidade parcial da sentença, para o
fim de afastar a fundamentação com base nas provas carreadas no ID 44663822 (ID 129003873,
no PJE 1º Grau).
Sem razão os recorrentes.
Em preliminar, pretendem os recorrentes a imprestabilidade das provas digitais,
referentes a conversas via aplicativo de Whatsapp, de ID 44663810 e 44663813, cujo conteúdo foi
juntado aos autos por meio de ata notarial, bem como o áudio de ID 44663822, diante da ausência
da cadeia de custódia.
De início, importa salientar que o termo cadeia de custódia refere-se a um instituto
procedimental, originário do processo penal, de registro e documentação do caminho da produção
da prova, que envolve a forma como foi colhida, acondicionada, manipulada, com o fim de garantir
a veracidade e a confiabilidade de sua utilização na análise da materialidade e autoria de um
delito, que pode envolver bens jurídicos como a liberdade de ir e vir e a vida humana.
O instituto da cadeia de custódia foi incluído no artigo 158-A do Código de Processo
Penal, em 2019, com o Pacote Anticrime (Lei nº 13.964), que prevê que se trata do “conjunto de
todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio
coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de
seu reconhecimento até o descarte”.
Conforme definido pelo ministro Ribeiro Dantas, no RHC 77.836, referindo-se ainda
ao âmbito penal, "a cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido
processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e,
principalmente, o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido
pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o
trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade".
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388b...
6/50

Quanto à prova digital, a Quinta Turma do STJ, no julgamento do AgRg no HC nº
828054-RN, definiu que há quebra da cadeia de custódia quando inexiste documentação sobre
os métodos utilizados para acondicionar os aparelhos e extrair seus dados, bem como
demais procedimentos técnicos necessários para assegurar a integridade de provas digitais,
a saber:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. APREENSÃO DE CELULAR. EXTRAÇÃO DE DADOS. CAPTURA DE
TELAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INADMISSIBILIDADE DA PROVA
DIGITAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O instituto da cadeia de custódia
visa a garantir que o tratamento dos elementos probatórios, desde sua arrecadação
até a análise pela autoridade judicial, seja idôneo e livre de qualquer interferência
que possa macular a confiabilidade da prova. 2. Diante da volatilidade dos dados
telemáticos e da maior suscetibilidade a alterações, imprescindível se faz a adoção
de mecanismos que assegurem a preservação integral dos vestígios probatórios, de
forma que seja possível a constatação de eventuais alterações, intencionais ou não,
dos elementos inicialmente coletados, demonstrando-se a higidez do caminho
percorrido pelo material. 3. A auditabilidade, a repetibilidade, a reprodutibilidade e a
justificabilidade são quatro aspectos essenciais das evidências digitais, os quais
buscam ser garantidos pela utilização de metodologias e procedimentos certificados,
como, e.g., os recomendados pela ABNT. 4. A observação do princípio da
mesmidade visa a assegurar a confiabilidade da prova, a fim de que seja possível se
verificar a correspondência entre aquilo que foi colhido e o que resultou de todo o
processo de extração da prova de seu substrato digital. Uma forma de se garantir a
mesmidade dos elementos digitais é a utilização da técnica de algoritmo hash, a qual
deve vir acompanhada da utilização de um software confiável, auditável e
amplamente certificado, que possibilite o acesso, a interpretação e a extração dos
dados do arquivo digital. 5. De relevo trazer à baila o entendimento majoritário desta
Quinta Turma no sentido de que “é ônus do Estado comprovar a integridade e
confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível, aqui,
simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos
os procedimentos referentes à cadeia de custódia" (AgRg no RHC n. 143.169/RJ,
relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe de 2/3/2023). 6. Neste caso, não houve a adoção de
procedimentos que assegurassem a idoneidade e a integridade dos elementos
obtidos pela extração dos dados do celular apreendido. Logo, evidentes o prejuízo
causado pela quebra da cadeia de custódia e a imprestabilidade da prova digital. 7.
Agravo regimental provido a fim de conceder a ordem de ofício para que sejam
declaradas inadmissíveis as provas decorrentes da extração de dados do celular do
corréu, bem como as delas decorrentes, devendo o Juízo singular avaliar a
existência de demais elementos probatórios que sustentem a manutenção da
condenação.
(STJ, AgRg no HC nº 828054-RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 23 de
abril de 2024).

No entanto, o mesmo STJ possui entendimento de que a alegação da quebra da
cadeia de custódia não pode a qualquer custo inviabilizar o valor da prova produzida no iter do
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388b...
7/50

processo. A adulteração ou intercorrência que caracterize falha probatória deve ser comprovada e
as irregularidades apontadas devem ser observadas pelo Juízo em conjunto com os demais
elementos produzidos na instrução, de tal forma que não há nulidade sem a demonstração de
prejuízo, conforme se vê:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO
COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO .
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1. Nos
termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não
configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da
prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz
de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo
prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova . 2. Nesse sentido
foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a
afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados,
periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser
alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares". 3.
Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da
sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal . Precedentes. 4.
Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO
RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento:
15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

No campo do direito eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral tem adotado uma postura
alinhada com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no que tange à
validade da prova digital. Essa tese preconiza que a mera alegação de nulidade de uma prova
digital não é suficiente para invalidá-la. Para que a prova seja considerada nula, é indispensável
que a parte que a contesta apresente comprovação robusta acerca de sua adulteração. Essa
comprovação pode se manifestar de diversas formas, tais como a demonstração de alterações na
prova em si, a modificação da ordem cronológica dos diálogos ou interações apresentados, ou
qualquer outra forma de interferência externa que comprometa a integridade e a autenticidade dos
dados. A simples suspeita ou presunção de invalidade não tem o condão de afastar a força
probatória da evidência digital.
Esse posicionamento visa garantir a segurança jurídica e a efetividade das
investigações e processos eleitorais, evitando que provas digitais, que se tornaram cada vez mais
comuns e relevantes na era da informação, sejam facilmente desconsideradas sem um
fundamento sólido. A exigência de comprovação da adulteração transfere o ônus da prova para
quem alega a nulidade, reforçando a presunção de legitimidade da prova digital até que se
demonstre o contrário. Note-se:
Eleições 2020. [...] Ação de investigação judicial eleitoral (AIJE). Abuso de poder
econômico e captação ilícita de sufrágio. [...] Nulidade da prova. Espelhamento via
WhatsApp Web. Quebra da cadeia de custódia. Rejeição.
[...]
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388b...
8/50

3. Não há nulidade da prova ou quebra da cadeia de custódia decorrente da
utilização da técnica de espelhamento de diálogos extraídos do aplicativo WhatsApp
Web, porquanto regularmente autorizada judicialmente. Ademais, o entendimento
recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não obstante tenha sido firmado em
circunstância envolvendo o denominado ‘agente infiltrado’, é no sentido de que esse
meio de prova, para ser invalidado, dependeria de algum esforço argumentativo
sobre ‘qualquer adulteração no decorrer probatório’, ou seja, que minimamente
venha aos autos a tese de que ‘houve adulteração da prova, alteração na ordem
cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, [...] não
podendo referida invalidade ser presumida’ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp no
2.318.334/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23.4.2024, grifos
acrescidos) [...]
4. Aliás, o instituto da cadeia de custódia diz respeito ao caminho que a prova
percorre até a análise pelo magistrado ‘e uma vez ocorrida qualquer interferência
durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua
imprestabilidade’ (AgRg–RHC no 147.885/SP, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta
Turma, DJe de 13.12.2021 – STJ). [...].”
(TSE, Ac. de 12/9/2024 no AREspE n. 060043774, rel. Min. André Mendonça.)

Sobre o tema, o artigo 422, §1º, do Código de Processo Civil assim estabelece:
Art. 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a
fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das
coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for
impugnada por aquele contra quem foi produzida.
§ 1º As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem
prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a
respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada perícia.

Dessa forma, nos termos do supracitado normativo e da jurisprudência do
TSE, "havendo impugnação expressa da parte a quem se atribui a declaração registrada no print,
cabe a quem produziu o documento comprovar que seu teor é autêntico" (TSE – AIJE:
06015137620226000000, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 9/11/2023).
Essa decisão reflete a necessidade de um rigor probatório robusto em um ambiente
digital onde a manipulação de informações é uma preocupação constante. A parte que apresenta
um print como prova tem o ônus de demonstrar a sua veracidade e integridade quando a validade
do conteúdo é contestada. Isso pode envolver a apresentação de elementos adicionais que
corroborem o print, como testemunhas, outras mídias, ou até mesmo a solicitação de perícia
técnica para verificar a origem e a integridade do arquivo digital.
A jurisprudência do TSE busca, assim, garantir a segurança jurídica e a lisura dos
pleitos eleitorais, evitando que provas de fácil adulteração, como prints de conversas ou
publicações em redes sociais, sejam utilizadas de forma indevida para influenciar resultados ou
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388b...
9/50

difamar candidatos sem uma comprovação sólida de sua autenticidade. Essa orientação se alinha
com a crescente preocupação com a disseminação de fake news e a manipulação digital,
reforçando a importância da fidedignidade da prova em processos judiciais.
Ocorre que, conforme bem ponderou o Juiz de primeiro grau de jurisdição, as atas
notariais não foram contestadas no momento de sua apresentação nos autos do processo. Dessa
forma, a sua admissão como prova foi devidamente estabelecida. As conversas de WhatsApp
contidas nessas atas, que foram integralmente registradas, fornecem evidências adicionais que
reforçam o restante do conjunto probatório.
Além disso, não foi apresentada qualquer contraprova ao longo do processo que
pudesse indicar adulteração, vício ou qualquer outro fator que comprometa a credibilidade ou a
autenticidade dessas provas documentais. A ausência de impugnação no momento oportuno,
somada à consistência das informações apresentadas, fortalece a decisão de considerar as atas
notariais como um elemento probatório sólido e confiável para o deslinde da questão.
Em relação ao áudio de ID 44663822 (correspondente ao ID 129003873 no sistema
PJE de 1º Grau), o Magistrado de primeira instância esclareceu que, apesar de ter sido anexado
em um formato de mídia inicialmente considerado incorreto ou incompatível, foi tecnicamente
viável e possível aproveitá-lo integralmente. A importância desse aproveitamento reside na sua
capacidade de fornecer prova material e robusta, permitindo que o Juízo considerasse o conteúdo
do áudio como elemento válido na construção do seu convencimento, mesmo diante de eventuais
formalidades de anexação que poderiam ter, a princípio, levantado questionamentos sobre sua
admissibilidade ou usabilidade no contexto dos autos.
Ressalta-se, ainda, que a sentença não se fundamenta apenas nas provas ora
questionadas, mas sim no robusto conjunto probatório, que se apresenta em consonância não
apenas com a ata notarial, mas também com os áudios apresentados. Diante disso, não há razão
para o desentranhamento de quaisquer elementos de prova, uma vez que sua pertinência e
relevância para a elucidação dos fatos foram amplamente demonstradas e corroboradas por
múltiplos meios. A decisão judicial reflete uma análise aprofundada das evidências, garantindo a
solidez e a justiça do veredito proferido.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44702495), no mesmo sentido, asseverou
que “não prosperam as alegações de nulidade levantadas tanto pelos investigados quanto pela
agremiação partidária”.
Com isso, afastam-se as preliminares arguidas.

III. MÉRITO
III.i. No mérito, Joni Vanderlei Simsen, Francieli Raquel Nunes e Fernando César
Silva do Nascimento alegam que a votação recebida por Francieli não é indício de fraude, tendo
em vista que houve movimentação financeira com despesas compatíveis com a campanha. Ainda,
que a atuação da candidata concentrou-se na modalidade corpo a corpo, baseada em contato
direto com os eleitores e distribuição de propaganda. Requerem, assim, a aplicação do princípio
do in dubio pro sufragio, com o fim de reformar a sentença para que seja reconhecida a
inexistência de fraude em relação à candidatura de Francieli Raquel Nunes, bem como o
afastamento da nulidade do DRAP da Federação Brasil da Esperança, o restabelecimento integral
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
10/50

da validade dos votos obtidos pela Federação Brasil da Esperança e reconhecimento da
legitimidade do mandato de Fernando César Silva do Nascimento, com anulação de sua cassação
(ID 44663885).
Por sua vez, o Partido Liberal requer a reforma da sentença, a fim de que seus
efeitos sejam estendidos a Ângela Maria Badilia, que também teria incorrido em fraude, havendo,
inclusive, confissão nesse sentido.
Cinge-se a controvérsia meritória recursal em analisar: a) se de fato há nos autos
prova que caracterize fraude da candidatura de Francieli Raquel Nunes; b) se há nos autos prova
que fundamente a licitude da candidatura de Angela Maria Badilia e justifique a manutenção da
sentença de primeiro grau ou não.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei
Complementar nº 64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico,
abuso do poder de autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em
benefício de candidato, partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico
ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o
seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder
de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao
Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e
de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto
Alegre: Verbo Jurídico, p. 642):
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
11/50

adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”

No ponto, é importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o
entendimento de que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para
apurar fraude à cota de gênero, como se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA.
CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. O entendimento da Corte Regional Eleitoral encontra–se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "é possível a apuração de
fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo de
abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de
inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude' (REspe nº 193–92/PI, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019)" (REspe 747–89, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023 - gn)

Sobre o tema, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições assim dispõe:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)do número de lugares
a preencher, salvo:
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Ademais, consoante o disposto na Súmula 73 do TSE:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30%
(trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n.
9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1)
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
12/50

votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou
ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de
campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros. O reconhecimento
do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a
inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo
partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código
Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.

Assim, buscando uniformizar o entendimento sobre a matéria, o TSE editou a citada
Súmula 73, que estabelece os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero. Segundo o
verbete sumular, a fraude se configura com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação
zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros.
Ademais, o TSE possui entendimento no sentido de que “Esses elementos, segundo
os parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, agora sumulada,
evidenciam um contexto no qual, inequivocamente, caracteriza-se a prática de fraude à cota de
gênero (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010998, Acórdão, Min. André
Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024).
Dessa forma, entende-se que, se for constatada a presença de ao menos um dos
elementos constantes da Súmula, como a quantidade inexpressiva de votos, movimentação pífia
na prestação de contas, ausência de atos de campanha, aliada à falta de justificativa plausível
quanto ao contexto da campanha eleitoral e sua eventual desistência, deve ser reconhecida a
fraude para fins de preenchimento da cota de gênero.
Deste modo, “O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos
candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência
deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins
de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral" (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010998/RN, Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024).
Fixadas essas premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.

III.ii. Quanto à candidatura de Angela Maria Badilia
Segundo o recurso do investigante, Partido Liberal, o reconhecimento da fraude à
cota de gênero deve ser estendido à Angela, porque assim como Francieli, restou demonstrado
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
13/50

nos autos que também não realizou atos de campanha, sua prestação de contas foi padronizada a
votação recebida foi inexpressiva.
Razão não lhe assiste.
O Juiz de primeiro grau de jurisdição assim decidiu:
“O conteúdo do documento contido no id 128986716 torna cristalina a intenção e a
execução de atos do investigado Joni, com intuito de fraudar a cota de gênero do
Partido Verde e, por conseguinte, da Federação Partidária Brasil da Esperança. Joni
articulou a fraude com as candidatas Ângela e Francieli, tendo contado com a
participação do investigado Paulo de Barros, também candidato pelo Partido Verde,
para lograr êxito em seu propósito. A contribuição de Paulo para a prática do ato de
fraude é demonstrada com sua preocupação sobre não ter nenhuma mulher
candidata pelo partido (“Não teríamos nenhuma daí? ”), seguida de mensagem de
concordância com a conduta sugerida por Joni Simsen para inscreverem
fraudulentamente, como candidatas, Francieli e Ângela, para “não ter petista falando
que não temos mulheres kkk”.
Entretanto, como demonstrado acima, a investigada Ângela, ainda que inicialmente
tenha sido registrada com a manobra perpetrada por Joni e Paulo para que fosse
candidata fictícia, durante o período eleitoral, acabou realizando atos de campanha,
que identificam uma candidatura efetiva: realizou atos efetivos de campanha, com a
distribuição de materiais de propaganda e, como se viu em registros fotográficos
juntados nestes autos, praticou atos de rua, mobilizando eleitores e eleitoras em
apoio ao seu nome para a disputa ao cargo de vereador no município de Marechal
Cândido Rondon”.

Da análise das provas documentais e das circunstâncias fáticas dos autos, não se
revela a ocorrência de fraude à cota de gênero na candidatura de Angela Maria Badilia, de modo
que o recurso deve ser desprovido, neste ponto.
No caso, da ata notarial, com os prints e áudios da conversa entre Paulo Roberto e
Joni, em 22/07/2024, ou seja, antes do início do período eleitoral, extrai-se a necessidade de que
Angela e Fran (referindo-se a Franciele) saíssem candidatas para “cumprir tabela”, revelando um
intento inicial de fraude (ID 44663810), conforme se vê:
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
14/50

No entanto, as provas colacionadas aos autos são suficientes para demonstrar que,
apesar da intenção inicial, a candidata Angela de fato realizou atos de campanha e propaganda
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
15/50

eleitoral, distribuiu materiais eleitorais, pediu voto, apresentando-se como candidata de forma
pública perante o eleitorado de Marechal Cândido Rondon, recebendo recursos e tendo gastos
eleitorais, o que resultou em uma votação razoável.
De início, tem-se que a candidata Angela recebeu recursos financeiros no montante
de R$ 1.665,00, que transitaram pela conta bancária “outros recursos” e foram destinados ao
pagamento de material de campanha, conforme publicado no site divulgacandcontas.tse.jus.br,
como bem se observa:

O Partido Verde lançou 5 candidatos a vereador, sendo duas candidatas mulheres,
Angela e Francieli, e três candidatos homens: Josoe Pedralli, Laércio Laurindo e Paulo Barros.
Francieli recebeu R$ 1.100,00 de recursos, mesmo valor recebido por Laércio
Laurindo, enquanto Josoe recebeu R$ 7.800,00 e Paulo de Barros, R$3.100,00, sendo todos os
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
16/50

recursos provenientes de doações de pessoas físicas e/ou próprios, não havendo padronização
das contas, a saber:
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
17/50

12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
18/50

12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
19/50

Quanto aos atos de campanha, apesar das alegações do investigante, no sentido de
que a candidata Angela não as realizou, verifica-se das provas acostadas aos autos, que houve
realização de propaganda durante o período eleitoral, tanto nas redes sociais, quanto nas ruas, a
candidata distribuiu panfletos, santinhos e conversou com os eleitores, conforme imagens
enviadas em grupos de Whatsapp, com autenticação Verifact (ID 44663735 e seguintes), como
por exemplo:
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
20/50

12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
21/50

A veracidade da campanha de Angela é corroborada pela transcrição de áudios,
conforme ID 44663817, 44663821, 44663823, em que declarou de forma assertiva “eu sou
candidata. E estou trabalhando muito na minha campanha. Muito”. E disse ainda: “Eu sou
candidata. Eu, eu, Ângela Badilia sou candidata pelo PV”.
Áudio ANGELA1 00:00:00 to 00:00:16 Boa tarde, Vanda. Qual seria o meu
candidato? Porque se você não está informada, eu vou te informar agora. Eu sou
candidato. Então, minha querida, eu não tenho candidato e sim, eu sou candidata.
Áudio ANGELA1 00:00:16 to 00:00:20 E estou trabalhando muito na minha
campanha. Muito.
Áudio ANGELA3 00:00:00 to 00:00:03 Aproveita e pede um psicólogo também, né?
Porque?
Áudio ANGELA3 00:00:03 to 00:00:05 Tá feia a situação, né? Vim falar pra mim.
Áudio ANGELA3 00:00:05 to 00:00:10 O seu candidato me agrediu. E o que que eu
tenho a ver com isso?
Áudio ANGELA3 00:00:10 to 00:00:13 Eu não tenho candidato. Eu sou candidata.
Áudio ANGELA3 00:00:13 to 00:00:17 Eu, eu, Angela Badilia. Sou candidata pelo PV.
Áudio ANGELA4 00:00:00 to 00:01:08 Eu vou ter uma boa tarde, sim, de campanha,
com certeza, porque minha campanha é limpa, é honesta. Eu trabalho sozinha e se
um dia, se um dia eu chegar ser vereadora, eu também vou ter capacidade de
representar o meu povo sozinha, entendeu? Não vou precisar de 10, de 10 pessoas
na rua junto comigo pra mentir pro povo e nem de 5, 6 caras trabalhando junto no
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
22/50

mundo mentindo pro povo, igual vocês fazem, né? E ainda vem se posar de santos,
né? Comigo eu avisei, não mexa, porque eu, quando mexe comigo, eu enfrento de
frente mesmo, não tenho medo de vocês, não tenho medo de você, Vanda, não
tenho medo de você, Fernando, até o dia de hoje, respeitei todos, eu sou amiga de
todo mundo, eu não tenho inimizade com ninguém, com ninguém, já de vocês, então
se pode falar a mesma coisa, então passar muito bem, entendeu? Passar muito
bem, só que assim, não vou me calar nos grupos só porque você quer e vou acionar
ética, aciona você, não é?

Adicionalmente, cumpre mencionar a manifestação de Paulo de Barros e de Angela
(ID 44663852), que, a fim de colaborar com o esclarecimento dos fatos, afiançam que:
Com o início da campanha, surgiram desconfortos dentro da própria federação,
especialmente quanto à autenticidade da candidatura de Ângela. Isso culminou em
áudios vazados de grupos de campanha (como o grupo “Lula 1”), nos quais
membros da coordenação, questionaram publicamente a legitimidade da candidatura
de Ângela, sugerindo que seria apenas uma laranja. Em resposta, Ângela reforçou
sua condição de candidata, como havia sido previamente acordado com os membros
da federação”.
Francieli - vídeo no facebook em 4 set de 2024 (ID 44663763)

Dessa forma, conclui-se que Angela, apesar de ter sido alvo de eventuais
manipulações iniciais por parte dos investigados Joni e Paulo para se tornar uma possível
candidata "laranja", atuou de fato como candidata, realizando atividades de campanha,
distribuindo material de propaganda eleitoral e divulgando sua candidatura.
Além disso, ficou demonstrado nos autos que a candidata obteve votos em
quantidade superior a candidatos do seu e de outros partidos no pleito eleitoral de 2024, com
desempenho compatível ao padrão eleitoral local. Veja-se (disponível em: resultados.tse.jus.br):
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
23/50

Todos os fatos apresentados encontram-se solidamente corroborados pelas
declarações prestadas em Juízo. Estas declarações apontam unanimemente para uma intenção
inicial de incluir Angela na chapa eleitoral como uma candidata fictícia, com o propósito de cumprir
as exigências da cota de gênero. No entanto, o desenrolar dos acontecimentos demonstrou uma
mudança significativa nesse plano. Angela não se limitou a figurar na lista; ela empreendeu uma
campanha eleitoral de forma efetiva e real, com participação ativa em eventos, divulgação de
propostas e interação com o eleitorado, descaracterizando por completo a suposição de uma
candidatura meramente formal ou de fachada.
Os depoimentos prestados foram os seguintes:
Fábio Fockink (ID 44663828 e 44663829) afirmou que conversou com Paulo, que
lhe disse que acabaram colocando a sua sogra, referindo-se à Angela, para fechar a cota, porque
era de confiança.
Giovana Carolina Shneider (ID 44663830 e 44663831) explicou que “Viu Angela e
Fernando entregando santinhos e fazendo campanha nas ruas e também no Facebook, pedindo
voto nas redes sociais. Que escutou programa de rádio com ela fazendo campanha, viu foto
participando de reunião no início da campanha. Afirmou, ainda, que “não viu postagem da
Francieli nas redes sociais, apenas da Angela”.
Vanda Moreira Martins (ID 44663835, 44663836 e 44663837), por sua vez,
esclareceu que “Nas redes sociais viu Angela fazendo campanha no Facebook, não conhecia a
Francieli”.
Portanto, tanto testemunhas como informantes, ouvidos em Juízo, foram uníssonos
ao afirmarem que Angela realizou atos de campanha, tanto nas ruas, como nas redes sociais,
bem como participou de reuniões, distribuição de santinhos e propaganda em redes sociais, o que
reforça a candidatura fidedigna da recorrida, afastando-se a alegação de que teria sido utilizada
apenas para o cumprimento formal da exigência legal, como possível caracterização de fraude à
cota de gênero.
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
24/50

Desse modo, de rigor o reconhecimento de que a candidatura de Angela Maria
Badilia não burlou a legislação eleitoral, não comprometeu a legitimidade e a efetividade da cota
de gênero.

III.iii. Quanto à candidatura de Francieli Raquel Nunes
Da análise das provas documentais e das circunstâncias fáticas, na espécie, revela-
se patente a ocorrência de fraude à cota de gênero na candidatura de Francieli Raquel Nunes, em
consonância com os critérios estabelecidos na Súmula 73 do TSE, de modo que o recurso de Joni
Vandorlei Simsen, Francieli Raquel Nunes e Fernando César Silva do Nascimento, também deve
ser desprovido.
No caso, como se observou da ata notarial, em que foi certificada a conversa por
Whatsapp entre Paulo de Barros e Joni, presidente do Partido Verde (ID 44663810), havia um
intuito inicial de lançar as candidaturas fictícias de Angela e de Franciele. Porém, ao contrário de
Angela, que efetivou atos de campanha e deu cabo a uma candidatura real, restou comprovado
nos autos que Francieli registrou sua candidatura apenas para preencher a cota de gênero,
restando caracterizada como uma candidata fictícia.
Segundo a ata notarial de ID 44663808, Francieli e o marido estavam trabalhando na
campanha de Iloir e auxiliando na organização de reuniõe, a saber:

O fato de Francieli e o marido trabalharem para a campanha de Iloir foi ratificado em
Juízo, pelo próprio Iloir, que admitiu que conversou com a recorrente para que ela o auxiliasse em
sua campanha. Em juízo, Iloir de Lima, ouvido como informante, declarou que (ID 44663833 e
44663834):
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
25/50

“Conhece Franciele há uns 10 anos, foi candidato a vereador e a Francieli cogitou
fazer reuniões para eles conversaram para que ela trabalhasse para ele pela
amizade, mas por ela ser candidata não poderia trabalhar diretamente. Afirmou que
durante a campanha eleitoral ela fez movimento de reuniões a favor da candidatura
do depoente. Cesar Gonçalvez é o marido da Fran (Francieli). Quanto à conversa
que consta na ata notarial entre Iloir e César, o declarante afirmou que essa
mensagem era de uma reunião que eles estavam marcando para nós, mas que em
virtude da agenda bastante corrida e tempo de campanha curta, a gente acabou não
fazendo essa reunião. Mas essas mesmas conversas tinha com a Fran também e ela
concordou em fazer a reunião. esse diálogo com Cesar e Francieli perduraram
inclusive até após 29 de agosto”.

Ressalta-se que o depoimento na condição de informante não torna as informações
trazidas absolutamente inservíveis. Não há nulidade na valoração de depoimento de informante,
de acordo com o método da livre persuasão racional, quando as informações prestadas são
confirmadas pelo restante do acervo probatório produzido sob o contraditório judicial (TSE -
RESPE: 13877 VITÓRIA - ES, Relator.: Min . Og Fernandes, Data de Julgamento: 28/04/2020,
Data de Publicação: 09/06/2020).
Analisando-se as conversas certificadas na ata notarial de ID 44663810, entre Paulo
de Barro e Joni, Presidente do Partido Verde, é possível verificar também que os interlocutores se
referem a Francieli como “cabo eleitoral do Pedralli”, conforme se vê:
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
26/50

Segundo divulgacandcontas.tse.br, Josoe Pedralli também foi candidato a vereador
pelo Partido Verde, no Município de Marechal Cândido Rondon, nas Eleições Municipais de 2024.
Nesse sentido, conforme as provas constantes dos autos, Francielli não era uma
candidata efetiva, mas sim uma pessoa que trabalhava para campanhas de outros candidatos,
como Iloir de Lima e Josoe Pedralli, e acabou anuindo com o seu registro de candidatura, com o
fim de preencher a cota de gênero, para que o partido não precisasse retirar nenhum candidato
homem.
Além de Iloir, Fábio Fockink (ID 44663828 e 44663829), em depoimento em juízo,
como testemunha, corroborou a candidatura fictícia de Francieli ao afirmar que “conversou com
Paulo e ele confessou que teve candidatas laranjas no PV, para fechar a cota e não precisar tirar
candidato homens, acabaram colocando a sogra dele, que era de confiança. Sobre a Francieli, a
gente ouviu dizer, que também teria agendado algumas reuniões para ele e teria feito campanha
para outros candidatos e não teria feito atos de campanha (...)”.
No mesmo sentido, Giovana Carolina Shneider (ID 44663830 e 44663831), ouvida
como informante, asseverou, em juízo, que “não viu postagem da Francieli nas redes sociais,
apenas da Angela”.
Vanda Moreira Martins (ID 44663835, 44663836 e 44663837), ao depor em juízo,
como testemunha, por sua vez, também disse que não viu Francieli fazer campanha nas ruas nem
nas redes sociais e que sequer a conhecia.
A análise minuciosa dos documentos apresentados no processo, que incluem atas
notariais e a ata da audiência de instrução de julgamento, permitiu constatar que Francieli
desempenhava suas atividades laborais na campanha de outros candidatos. Contudo, em virtude
de uma necessidade premente da agremiação partidária, ela foi inserida como candidata, com o
propósito exclusivo de atender à exigência legal da cota de gênero. Tal arranjo evidencia uma
estratégia para cumprir formalmente a legislação eleitoral, ainda que a participação de Francieli
como candidata não estivesse alinhada com um genuíno interesse em disputar o pleito. A
conclusão de que Francieli atuava em outras campanhas, antes de ser alocada para preencher a
cota, é crucial para compreender a natureza de sua candidatura e as motivações da agremiação.
É crucial destacar que, atualmente, tem-se observado um aprimoramento nas
estratégias empregadas em conluios fraudulentos. Nesses esquemas, a candidata laranja recebe
orientação específica para simular a realização de atos de campanha. Essa tática visa, em um
momento posterior, refutar qualquer questionamento ou ação legal que possa surgir em
decorrência da fraude.
Um exemplo contundente dessa prática emergiu de uma conversa via WhatsApp,
ocorrida em 22 de julho de 2024, entre Paulo Roberto e Joni. O diálogo, devidamente registrado
em ata notarial e anexado aos autos, revela explicitamente as instruções dadas às candidatas.
Joni, na qualidade de Presidente do Partido, ao se referir às candidatas que atuavam como
"laranjas", enfatiza a necessidade de "cumprirem tabela no face. Para não dar problema. Na
rua outros 500". Essa declaração ilustra a sofisticação da fraude, onde a atividade nas redes
sociais é simulada para criar uma fachada de legitimidade, enquanto a campanha real, "na rua",
segue uma lógica completamente distinta, provavelmente visando outros objetivos que não a
eleição da candidata.
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
27/50

A análise desse modus operandi revela a complexidade e a engenhosidade por trás
da fraude eleitoral, que busca dissimular suas intenções por meio de ações que, à primeira vista,
podem parecer legítimas, mas que, na realidade, servem apenas para acobertar um esquema de
desvio de recursos ou manipulação de resultados. A atenção a esses detalhes é fundamental para
a identificação e o combate eficaz a essas práticas ilícitas.
Essa orientação foi devidamente cumprida pela investigada Francieli, conforme se
verifica dos prints abaixo relacionados, em que constam as mesmas propagandas eleitorais
padronizadas. A propaganda realizada nas redes sociais consiste em uma única imagem do
santinho da candidata, replicada diversas vezes, e um único vídeo, realizado na véspera das
eleições, postado repetidamente, com pouca ou nenhuma interação com os seguidores, alguns
tem apenas 4 likes, sem informação do site à Justiça Eleitoral, o que não reflete a realização de
atos de campanha, com o intuito real e verdadeiro de difundir programas eleitorais, mas sim,
apenas “cumprir tabela no face”, conforme a orientação de Joni, via Whatsapp (ID 4466376e a
44663771)
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
28/50

12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
29/50

Quanto à prestação de contas, conforme acima afirmado, o Partido Verde lançou 5
candidatos a vereador, sendo duas candidatas mulheres, Angela (recebeu R$1.665,00) e Francieli
(recebeu R$1.100,00), e três candidatos homens: Josoe Pedralli (recursos R$ 7.800,00), Laércio
Laurindo (recursos R$ 1.000,00) e Paulo Barros. (R$3.100,00).
Em todo os casos, o Presidente do Partido Verde, Joni Vandorlei Simsen, doou
valores particulares, sendo que a doação mínimo foi no montante de R$ 1.100,00, conforme se vê
(fonte: www.divulgacandcontas.tse.jus.br):
a) candidata Angela Badilia - recursos totais R$ 1.665,00:
b) Francieli (recursos totais R$ 1.100,00):
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
30/50

c) candidato Josoe Pedralli (recursos totais R$ 7.800,00):
d) Laércio Laurindo (recursos totais: R$1.100,00):
e) Paulo Barros (recursos totais: R$ 3.100,00):

Francieli recebeu o recurso mínimo distribuído aos candidatos do Partido Verde, no
valor de R$ 1.100,00, dos quais R$ 500,00 foi utilizado com programa de rádio, mesmo valor
gasto com todos os demais candidatos, e R$ 600,00 empregado em impressão de santinhos, ou
seja, o valor doado à campanha de Franciele, pelo Presidente do Partido, representa o mínimo
para cumprir o “protocolo formal” necessário à aparência de candidatura, conforme orientou o
próprio doador, Joni, na conversa de Whatsapp, certificada em ata notarial de ID 44663810.
Não se vê, nos autos, provas da efetiva realização de propaganda eleitoral e
distribuição de santinhos e/ou panfletos, bem como a divulgação ostensiva com a apresentação
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
31/50

pública ao eleitorado local como candidata, como ato efetivo de uma candidatura real.
Ao contrário, observa-se prova evidente do conluio fraudulento para o preenchimento
da cota de gênero, por meio da conversa entre Joni Simsem, então Presidente do Partido Verde, e
Paulo de Barros (ID 44663810), corroborada pelos depoimentos ouvidos em juízo, sobretudo o de
Iloir de Lima (ID 44663833 e 44663834), que assumiu que Franciele organizou reuniões para a
campanha dele, e de Fábio Fockink (ID 44663828 e 44663829), que declarou que ouviu que
Franciele fez campanha eleitoral para outros candidatos e não realizou atos para a sua própria
campanha.
Portanto, o que se vê, nos autos, é uma atuação de uma pessoa que tinha
conhecimento do meio, já que trabalhava em campanhas de outros candidatos, mas porém não
era candidata propriamente dita.
A respeito, cumpre destacar que esta Corte Regional decidiu recentemente no
sentido de que “1. A votação irrisória, a movimentação financeira irrelevante, a ausência de
demonstração de efetivos atos de campanha e a candidatura de cônjuge para o mesmo cargo,
inclusive pela mesma legenda, configuram fraude à cota de gênero. 2. A fraude na cota de gênero
configura-se, ainda, pela participação ativa da candidata impugnada em campanha em favor de
outro candidato do mesmo partido, sem que houvesse promoção de sua própria candidatura,
evidenciando a intenção de apenas cumprir formalmente o requisito legal." (REl 0600514-35, rel.
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, julgado em 22/09/2025).
Tal conduta, em que a candidata formalmente se mantém no processo eleitoral sem
a real intenção de concorrer, configura um artifício para burlar a legislação eleitoral,
comprometendo a legitimidade e a efetividade da cota de gênero, que visa garantir a participação
efetiva das mulheres na política.
Nesse sentido, esta Corte assim se manifestou:
ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À
COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. LANÇAMENTO DE
CANDIDATURAS FICTÍCIAS. VOTAÇÃO PÍFIA, INEXISTÊNCIA DE ATOS DE
CAMPANHA,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PADRONIZADAS.
ELEMENTOS
INDICATIVOS DE FRAUDE CARACTERIZADOS. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA
TÁCITA EM RAZÃO DE DIFICULDADES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO
FATO DESCONSTITUTIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO CARACTERIZADA.
RECURSO PROVIDO.
1. A fraude à cota de gênero prevista no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97 caracteriza–
se pelo lançamento de candidaturas femininas fictícias e inviáveis, com o intuito de
viabilizar o lançamento de um número maior de candidatos homens.
2. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, consolidada por
meio do verbete da Súmula TSE 73, "configura–se com a presença de um ou
alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso
concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2)
prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação
ou promoção da candidatura de terceiros". grifo nosso
3. A desistência tácita da candidatura não é vedada pelo ordenamento jurídico,
contudo a alegação deve estar acompanhada de prova de situação suficientemente
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
32/50

grave a dar ensejo à desistência, bem como de que houve início de campanha
eleitoral.
4. Alegações genéricas, como os problemas decorrentes da pandemia de Covid–19,
ou não demonstradas por elementos mínimos de prova, não são suficientes para
comprovar a desistência tácita, mormente quando presentes circunstâncias e
indícios que induzem à conclusão de que as candidaturas eram fictícias.
5. As candidaturas fictícias não são apenas aquelas registradas sem o
consentimento ou sem a vontade da candidata, tampouco se restringem às hipóteses
em que há conluio entre as candidatas fictícias e o partido político, circunstância que
consubstancia requisito essencial à caracterização da fraude na cota de gênero.
6. Verificada situação em que duas das candidatas registradas tiveram votação
irrisória (1 e 2 votos); não votaram em si mesmas; apresentaram prestação de
contas com movimentação financeira irrisória; e não realizaram nenhum ato de
campanha, bem como que não houve comprovação das alegadas desistências
tácitas, resta configurada a fraude à cota de gênero.
7. À míngua de elementos que indiquem que, apesar de terem consentido com o
lançamento das candidaturas, as candidatas fictícias tivessem ciência da fraude e
havendo elementos que indicam que o consentimento delas foi viciado, pois não
receberam nenhum apoio do partido para a realização da campanha, não se aplica a
sanção de inelegibilidade.
8. Recurso provido para o fim de reconhecer a fraude à cota de gênero e: (a) cassar
o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) apresentado pelo
Partido Social Liberal – PSL de Figueira nas Eleições 2020; (b) cassar os diplomas
de todos os candidatos a ele vinculados; (c) declarar a nulidade dos votos obtidos
pelo Partido Social Liberal – PSL de Figueira/PR nas Eleições 2020; e (d) determinar
ao juízo da 119ª Zona Eleitoral que dê imediato cumprimento à decisão e proceda à
retotalização dos votos, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário
(AIJE nº 060054419/PR. Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani. Julgamento:
22/08/2024 Publicação: 28/08/2024).

A Procuradoria Regional Eleitoral, no parecer de ID 44702495, corrobora o
entendimento de que restou configurada a fraude em relação à candidatura de Francieli, nos
seguintes termos:
“No caso em análise, restou configurada a fraude em relação à candidata Francieli
Raquel Nunes, pois não houve demonstração de atos efetivos de campanha
próprios, circunstância reforçada pela ata notarial que registrou diálogo entre Joni e
Paulo, revelando que sua candidatura foi lançada apenas para “cumprir tabela” no
atendimento da cota legal.
(...)
No caso concreto, a prova produzida demonstrou a ciência e participação de
Francieli Raquel Nunes na fraude, consentindo com o uso de seu nome apenas para
viabilizar formalmente a cota de gênero, sem qualquer intenção real de concorrer.
Além disso, a ata notarial revelou diálogos comprometedores entre Joni Vandorlei
Simesen, dirigente partidário do PV, e Paulo de Barros, candidato pelo partido, nos
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
33/50

quais ficou claro que a candidatura de Francieli foi lançada como mero expediente
formal, circunstância que evidencia a contribuição ativa desses dirigentes para a
fraude.
Com efeito, tanto Francieli quanto os dirigentes envolvidos deixaram de adotar
providências formais, como a renúncia oportuna da candidatura fictícia, e, com isso,
impediram que a Justiça Eleitoral corrigisse a irregularidade antes do julgamento do
DRAP. Essa conduta permitiu que a agremiação participasse do pleito em condições
desleais, comprometendo a efetividade da norma de inclusão de gênero.
Assim, a sentença corretamente aplicou a sanção de inelegibilidade pelo prazo de 8
anos subsequentes não apenas à candidata fictícia Francieli Raquel Nunes, mas
também ao dirigente partidário Joni Vandorlei Simesen e e do candidato Paulo
Roberto de Barros, identificados como partícipes da fraude, nos termos do art. 22,
XIV, da LC 64/90, mantendo ainda a cassação do DRAP, a anulação dos votos da
legenda e as consequências daí decorrentes”.

O artigo 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90 e a Súmula 73 do TSE prevêem a
inelegibilidade de todos aqueles que tenham contribuído para a prática do ato ilícito, praticado ou
anuindo com a conduta fraudulenta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
No presente caso, tanto Francieli Raquel Nunes e Paulo Roberto de Barros,
enquanto candidatos, quanto o então Presidente do Partido Verde, Joni Vandorlei Simesen,
engendraram, colaboraram e anuíram com a fraude, razão pela qual são responsáveis pela
prática do ilícito eleitoral, sendo a inelegibilidade medida de rigor.
A prática ilícita impediu que a Justiça Eleitoral corrigisse a irregularidade antes do
julgamento do DRAP, de forma que a Federação participou do pleito em condições ilegais e
desleais, em razão de que deve ser mantida a sanção de inelegibilidade por 8 anos subsequentes
à candidata fictícia Francieli Raquel Nunes, ao candidato Paulo Roberto de Barros e ao dirigente
partidário Joni Vandorlei Simesen, identificados como partícipes da fraude, nos termos do art. 22,
XIV, da LC 64/90.
No que concerne à cassação do DRAP e do diploma do candidato eleito Fernando
Cesar Silva do Nascimento, a jurisprudência do TSE, sedimentada na própria Súmula 73, é clara
ao dispor que tal sanção decorre da constatação da fraude à cota de gênero, independentemente
da prova de participação, ciência ou anuência dos demais candidatos vinculados à legenda. O
objetivo é coibir a burla à norma de forma eficaz, responsabilizando o partido pela apresentação
de chapas que não observem o espírito da lei.
Deste modo, mister o desprovimento dos recursos interpostos, para a manutenção
da sentença na íntegra.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO aos recursos eleitorais interpostos por JONI VANDORLEI SIMSEN, FRANCIELI
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
34/50

RAQUEL NUNES e FERNANDO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTO e pelo PARTIDO LIBERAL -
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR, para o fim de
manter a sentença de primeiro grau na íntegra.
À Secretaria Judiciária para que cumpra o contido no artigo 80, § 7º, do Regimento
Interno deste TRE/PR, que determina que "Em sede de recurso eleitoral, o resultado de
julgamento que implicar cassação de registro, diploma ou mandato será comunicado
imediatamente aos Juízes Eleitorais, por ofício ou meio eletrônico, devendo constar da
comunicação o momento determinado para sua execução", que deverá se dar após o
julgamento dos primeiros embargos de declaração, nos termos do que decidiu esta Corte nos
autos de Agravo nº 0601152-88.2024.6.16.0050.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

VOTO VENCIDO
Adoto o relatório originário e acompanho a e. relatora quanto ao exame de
admissibilidade recursal, à rejeição das preliminares de nulidade da ata notarial e dos áudios,
transcrições e conversas de WhatsApp, assim como no que tange à avaliação da candidatura de
Ângela Maria Badilia como efetiva. Todavia, com a devida vênia, ouso divergir do seu
entendimento quanto à avaliação da candidatura de Francieli Raquel Nunes.
O tema central do feito vem a ser a alegação de fraude à cota de gênero e, já feitos
os recortes do parágrafo anterior, resta avaliar se Francieli foi efetivamente candidata ou se, ao
revés, sua candidatura foi fictícia.
Essa avaliação há de ser centrada na prova efetivamente produzida nos autos, até
como forma de viabilizar aos causídicos que atuam no feito que, em caso de eventual insucesso,
possam buscar a instância superior.
Por esse motivo, ao ver algumas afirmações vagas no voto da e. relatora, algumas
expressões - tais como “postagens tímidas no Facebook de Francieli” -, desacompanhadas da
íntegra da prova a que se referiam, causaram dúvidas e foram o motivo para o pedido de vistas.
Recapitulando a prova efetivamente produzida em relação à candidatura de
Francieli, tem-se que, na petição inicial, o investigante Partido Liberal alegou, especificamente,
que ela teria conquistado apenas 12 votos, que se filiou ao PV no último dia do prazo, que é
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
35/50

conhecida no meio político e tem muitos familiares na cidade, que sua campanha somente
movimentou R$ 1.100,00, dos quais R$ 500,00 foram arrecadados um dia após a eleição, que as
10 mil “colinhas” que adquiriu para a campanha seria uma quantidade “irrisória”, que não adquiriu
outros tipos de propaganda impressa, como adesivos e bottons, que não investiu recursos
próprios na campanha nem arrecadou de seus familiares, não realizou atos de campanha,
referindo-se especificamente a reuniões, caminhadas, visitas e publicações nas redes sociais,
sendo que estas não foram declaradas à Justiça Eleitoral.
Requereu a produção de prova oral e instruiu a petição inicial com os seguintes
elementos, aqui reputados relevantes:
(i) Requerimento de Registro de Candidatura de Francieli (id. 44663623), nele
constando que o registro foi inicialmente indeferido, ao fundamento de que o DRAP da Federação
havia sido indeferido, mas que houve recurso ao TRE-PR e, sendo deferido nesta instância o
DRAP, foi também deferido o registro da candidata;
(ii) Cópia dos autos de prestação de contas eleitorais de Francieli (id. 44663682),
constando ter declarado receitas financeiras privadas de R$ 1.100,00, doadas mediante
transferência eletrônica pelo também investigado Joni Vandorlei Simsen, presidente local do
Partido Verde e da Federação Brasil da Esperança, gastas com serviço de gravação de
programas eleitorais (R$ 500,00 - contrato às fls. 77-80, NFSe à fl. 81) e 10 mil “colinhas” (R$
600,00 - NFe à fl. 83), ambas pagas via pix (extratos bancários às fls. 92-95);
(iii) Captura do DivulgaCandContas de Francieli (id. 44663693), repetindo as
informações constantes da sua prestação de contas;
(iv) Ata da convenção da Federação Brasil da Esperança (id. 44663700), constando
o nome de Francieli dentre as candidatas escolhidas (fl. 6) e também na lista de presença (fl. 7).
Na contestação (id. 44663725), argumentou-se que Francieli teve gastos de
campanha, que buscou votos “à moda antiga, no corpo a corpo com os eleitores” e que 12 votos
não podem ser considerados inexpressivos. Foi requerida a produção de prova oral e promovida a
juntada dos seguintes elementos, tidos por relevantes:
(i) Relatório de captura técnica de conteúdo digital emitido pela Verifact (id.
44663763), mostrando publicações eleitorais de Francieli no Facebook, compostas por imagens e
vídeos:
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
36/50

12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
37/50

12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
38/50

(ii) vídeo com 2 minutos e 49 segundos (id. 44663764) que mostra o Facebook de
Francieli, parando em determinado momento no vídeo que ela publicou em 4/10, no qual ela fala o
seguinte texto:
Bom dia, pessoal. Estou aqui para agradecer a cada pessoa [inaudível - há legendas no vídeo,
completando o trecho assim: “que me recebeu na sua”] casa. Peço contigo também para que a
gente faça a diferença em Marechal Cândido Rondon. Vamos juntos comigo fazer a diferença.
Peço pra vocês, nesses últimos dias de campanha, que vocês votem em mim. Francieli, número
43 3 3 3. E vamos todos juntos fazer a diferença.
Nesse vídeo, que também foi produzido pela Verifact, nota-se a existência de várias
publicações em dias diferentes, ao longo do período que vai de 12 de setembro até 5 de outubro.
Em que pese muitas das publicações sejam repetidas - ou a imagem com o número da campanha
ou o vídeo acima descrito - este vistor tem muita dificuldade de qualificá-las como “tímidas”, termo
usado pela e. relatora.
(iii) imagens das publicações no Facebook de Francieli (id. 44663765, 44663766,
44663767, 44663768, 44663769, 44663770 e 44663771), todas produzidas pela Verifact e que
correspondem às que já se referiu nos tópicos anteriores.
Os investigados Paulo Roberto de Barros e Ângela Maria Badilia constituíram
advogado (id. 44663773) e, na sequência, manifestaram-se (id. 44663775), reconhecendo que,
“de fato, houve falhas no cumprimento da referida cota, conforme apontado nas acusações
mencionadas na exordial”, e colocando-se “à disposição para esclarecer todos os fatos
relacionados a essa questão”, afirmando-se “dispostos a comparecer a qualquer momento, caso
assim Vossa Excelência entender, para prestar esclarecimentos”.
Posteriormente às defesas e quando já se encontrava designada a data da audiência
de instrução, o investigante manifestou-se (id. 44663807) e juntou aos autos uma ata notarial (id.
44663808), produzida em 22/05/2025 a pedido de Iloir de Lima, candidato eleito vereador pelo
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
39/50

partido investigante, especificamente para retratar troca de mensagens de áudio entre o mesmo e
“Cesar irmão João”, das quais uma foi transcrita. Segundo constou na petição, Cesar seria
“companheiro/esposo” de Francieli e estaria fazendo atos de campanha em favor de Iloir; todavia,
no áudio transcrito não há nenhuma informação nesse sentido, constando apenas que:
Na sequência, o também investigado Paulo Roberto de Barros manifestou-se (id.
44663809) e apresentou outra ata notarial (id. 44663810), produzida em 02/05/2025 a seu pedido,
retratando mensagens que teria trocado com o investigado Joni Simsem no mês de julho de 2024
via WhatsApp, com o seguinte teor:
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
40/50

12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
41/50

Na audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas - Fabio Fockink e Vanda
Moreira Martins - e dois informantes - Iloir de Lima e Giovana Schneider, como consta da ata da
audiência (id. 44663827). Todavia, conferindo os vídeos das oitivas, observa-se que Vanda
Moreira Martins não prestou compromisso legal, tendo sido ouvida como informante por ser filiada
a partido que integra a federação, no caso o Partido dos Trabalhadores.
Do que disseram, extrai-se, de interesse para este julgamento no que tange à
participação de Francieli nas eleições:
(i) Fábio Fockink, que foi candidato a vereador pelo partido investigante, prestou o
compromisso legal. Disse que: ficou sabendo por amigos, após as eleições, que o PV talvez
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
42/50

tivesse lançado candidatos laranjas; interpelou o investigado Paulo, que lhe disse que, como já
tinha perdido mesmo a eleição, confirmava a fraude; que Paulo lhe disse que, para fechar o
número de candidatos homens, teriam que colocar a sogra dele; especificamente quanto a
Francieli, soube pelo também candidato “Padeiro” que ela teria agendado algumas reuniões pra
ele e feito campanha para outros candidatos e que não estaria fazendo campanha para ela
mesma; que foi um candidato muito ativo, estando todos os dias nas ruas e nas redes sociais,
mas que não viu Ângela nem Francieli fazendo atos de campanha nenhuma vez; que ficou
colocado como suplente e que, se for confirmada a candidatura laranja, será beneficiado; tem
“logicamente” interesse no resultado desta ação.
(ii) Vanda Moreira Martins, secretária geral do Partido dos Trabalhadores, foi ouvida
como informante por seu partido integrar a federação cujos candidatos estão sendo investigados.
Disse que: só teve contato com Ângela e Francieli nas reuniões e nas convenções da federação;
se lembra bem da última convenção, à qual compareceram todos os candidatos da federação,
todos assinando um documento pelo qual se comprometeram a ser candidatos efetivos, inclusive
Francieli; ficou sabendo que elas receberam material e fizeram campanha nas redes sociais e na
rádio; a federação tem registros de que elas fizeram campanha “inclusive” de rua; viu “bastante”
propaganda de Ângela e Francieli nas redes sociais, referindo especificamente Facebook e
Instagram; não acompanhou a prestação de contas das duas porque a sua função era
acompanhar os candidatos do PT.
(iii) Iloir de Lima, vereador reeleito pelo partido investigante, conhecido como
Padeiro, foi ouvido como informante. Disse que: conhece Francieli há “uns dez anos”; nas eleições
2020, em que também foi candidato, Francieli não trabalhou para ele; tinha conversado com
Francieli para que ela trabalhasse para ele, mas “em virtude de ela ser candidata, ela não poderia
trabalhar diretamente”; ela poderia fazer alguma reunião “informalmente”; perguntado se Francieli
chegou a fazer “algum movimento de reuniões em favor da sua candidatura”, respondeu que sim;
perguntado sobre a ata notarial que apresentou e sobre quem seria Cesar, respondeu que seria o
“marido da Fran”; lida a mensagem que teria recebido de Cesar em 29/08/2024, disse que seria
de uma reunião “que eles estavam marcando pra nós”, mas que, por dificuldades de agenda, a
reunião não aconteceu; perguntado se “eles trabalharam pra que acontecesse”, respondeu que
sim; as mesmas conversas ele tinha com a “Fran” também, que teria acordado fazer a reunião;
não teve conhecimento de que Francieli estaria fazendo campanha para outros candidatos; depois
dessa data, Cesar e Francieli não se colocaram novamente à disposição para ajudá-lo na
campanha.
(iv) Giovana Carolina Scheider foi contraditada por ser funcionária do investigado
Fernando César Silva do Nascimento e, por isso, ouvida como informante. Disse que: é assessora
parlamentar; lembra de Ângela e Francieli fazendo campanha; perguntada que atos presenciou,
disse que elas “faziam campanha na rua, entregando santinho e conversando com as pessoas”;
perguntada se viu elas fazendo esses atos, afirmou que sim; elas fizeram campanha nas redes
sociais, referindo especificamente o Facebook, reiterando “só no Facebook”; perguntada sobre
programas de rádio, disse que, durante as eleições, trabalhava na Copagril, e no momento do
horário eleitoral, ouvia a propaganda local, na qual as duas apareciam; teve contato com os
santinhos de ambas; viu fotos das duas participando de reunião política “antes da campanha, bem
no início ali”, mas não esteve presente; sabe que havia outras candidatas, mas não acompanhou
a propaganda delas;, no rádio, escutava a campanha de Ângela, Francieli e Fernando; não viu
atos de campanha de rua do candidato Fábio, só pelo Instagram; não viu propaganda do Padeiro;
havia grupo de WhatsApp dos candidatos do PV; Ângela e Francieli participavam do grupo e
postavam fotografias lá; não fazia parte do grupo do PV; participou da campanha por ter sido
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
43/50

contratada pelo Fernando; não participou a campanha toda; não participou de nenhuma reunião
da federação; perguntada se viu propaganda das candidatas nas redes sociais, disse que da
Ângela sim, da Francieli não; não participou das reuniões da federação, mas apenas das reuniões
do Partido dos Trabalhadores.
Após essa audiência, o juízo a quo proferiu despacho no qual afirma que “na
audiência ocorrida no dia 30 de maio de 2025, foi proferida decisão concedendo, às partes e ao
Ministério Público Eleitoral, o prazo de 03 (três) dias, para eventual requerimento de diligências
(...)” e que “nada foi requerido” (id. 44663843).
Após a apresentação de alegações finais pela improcedência pelo Ministério Público
Eleitoral (id. 44663850), foi juntado documento apócrifo (id. 44663852) pelo advogado que
representa os investigados Paulo Roberto de Barros e Ângela Maria Badilia, no qual descrevem
que Ângela seria uma candidata fictícia.
Consta dos autos que Francieli e outros teriam apresentado duas petições juntando
documentos e arquivos de áudio, o que foi impugnado pelo investigante (id. 4663856), o que foi
acolhido pelo juízo (id. 44663858), que determinou o desentranhamento das peças.
Esse é o resumo do que se tem de provas nos autos. Passa-se à sua apreciação.
Da prova que se reputa inválida
Nos autos há um elemento de prova que não podem ser tidos como válido, a saber o
documento apócrifo (id. 44663852) juntado pelo advogado que representa os investigados Paulo
Roberto de Barros e Ângela Maria Badilia no prazo para alegações finais. De se notar que esses
dois investigados poderiam, se quisessem, ter prestado depoimento pessoal durante a audiência
de instrução e julgamento e não o fizeram. A par disso, essa manifestação é totalmente
extemporânea, apresentada após o encerramento da instrução probatória.
Registra-se, por oportuno, um dos princípios mais caros ao direito eleitoral é o da
paridade de armas, que deve ser observado tanto no curso das eleições como nos procedimentos
judiciais, como o presente. Nestes autos, o juízo a quo determinou o desentranhamento de
elementos de prova apresentados pela defesa após o momento processual oportuno (id.
44663858), tendo constado da fundamentação dessa decisão:
Desta forma, para afastar qualquer risco que possa gerar tumulto processual, com fim de sanear
os autos, antes de sua análise para sentença, determino o desentranhamento das petições de id
129059537 e 129059553 e dos documentos que as acompanhem, tendo em vista a ocorrência
de preclusão para apresentação de alegações finais pela parte com o protocolo da petição id
129029373, e anexos.
Assim, se não era lícito à defesa apresentar novos elementos de prova após o
momento processual oportuno, não se pode admitir que Paulo e Ângela apresentem documento
apócrifo após o prazo legal, contendo alegações que poderiam ter feito na audiência de instrução.
Forte nesses fundamentos, reputo inválido como prova nestes autos o documento
apócrifo apresentado pelo advogado que representa os investigados Paulo e Ângela, no qual
estes reconheceriam que Ângela foi uma candidata fictícia. Anoto, por oportuno, que tanto o juízo
a quo quanto a e. relatora constataram, pela prova produzida, que Ângela foi sim candidata, de
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
44/50

sorte que esse documento apócrifo pode, em tese, veicular informação falsa com vistas a influir
negativamente no julgamento, conduta que possui tipificação penal.
Da prova oral
Como já descrito, foram ouvidas quatro pessoas, três como informantes e uma como
testemunha.
Ocorre que a única pessoa ouvida como testemunha, Fábio Fockink, candidato a
vereador pelo partido investigante e que figura como suplente, não apenas disse expressamente
no seu depoimento que seria beneficiado com uma cadeira no parlamento municipal caso esta
demanda seja julgada procedente, como também expressamente reconheceu ter interesse no
resultado do julgamento, valendo do termo “logicamente”, quando perguntado. Com isso, o seu
depoimento deve ser valorado com cautela, em especial porque também disse que não teve
conhecimento direto de nenhum fato, tudo lhe sendo supostamente dito pelo investigado Paulo
Roberto de Barros.
A informante Vanda Moreira Martins, secretária do Partido dos Trabalhadores,
apresentou o depoimento que este vistor considera o mais coerente de todos, sendo assertiva nas
respostas e não incursionando naquilo que não viu pessoalmente. As informações que obteve por
terceiros ou visualizando fotografias, deixou claramente exposto que teve conhecimento indireto,
sem subterfúgios. Do que disse, destaca-se, no que tange a Francieli, que a viu na última reunião
da federação, na qual houve a assinatura de um documento em que se comprometeu a ser
efetivamente candidata, e que ela recebeu material de campanha e fez propaganda de rádio. Em
que pese ouvida como informante, as informações que prestou revelam um bom grau de
confiabilidade, mesmo porque, como se demonstrará, são corroboradas pelos demais elementos
de prova dos autos.
O informante Iloir de Lima, o “Padeiro”, vereador reeleito pelo partido investigante e,
por isso mesmo, claramente interessado no resultado do julgamento, que poderia aumentar o
número de vereadores do seu partido, prestou um depoimento marcado pela confissão de um
possível delito eleitoral, ao afirmar que estaria se valendo dos serviços de Francieli
“informalmente”, isto é, sem declará-los à Justiça Eleitoral. De toda sorte, foi enfático ao afirmar
que a reunião que Francieli e seu esposo Cesar organizariam para ele jamais aconteceu e que
eles não fizeram nenhum outro ato de campanha em seu favor, embora tenham continuado
“conversando” ao longo da campanha e mesmo depois. Disse também que não tem notícia de
eles terem praticado atos de campanha para outros candidatos. De toda forma, Cesar - pessoa
retratada na conversa de WhatsApp registrada em ata notarial e que, segundo Iloir, seria esposo
de Francieli - não foi ouvido em juízo, de modo que não há nos autos nenhum elemento de
corroboração para o que disse e é certo que a conversa retratada na ata notarial não é suficiente
para se concluir que Francieli - que não é citada - teria praticado algum ato de campanha em seu
favor.
A informante Giovana Carolina Scheider, assessora parlamentar do investigado
Fernando, prefeito eleito pelo PT, não trouxe informações relevantes no que se refere a Francieli,
mesmo porque parece pouco crível que só ouviu, como disse, a propaganda eleitoral de rádio de
Fernando, para quem trabalhou na campanha eleitoral, de Ângela e de Francieli, não se
recordando de ter ouvido a propaganda de rádio de nenhuma outra candidata.
Das conclusões extraídas da prova produzida
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
45/50

Candidato(a)
Partido
Gênero
Votos
Ângela Badilia
PV
Feminino
18
Marinalva da Costa
MDB
Feminino
18
Carlão
CIDADANIA Masculino
17
Vanesa do Abacaxi
PL
Feminino
12
Francieli Nunes
PV
Feminino
12
Fabiana Pires
CIDADANIA Feminino
12
Laercio Laurindo
PV
Masculino
8
Rudibert
CIDADANIA Masculino
8
Eliane Follmann
MDB
Feminino
6
Diana Oliver
PSDB
Feminino
3
Da prova efetiva e validamente produzida nos autos, pode-se extrair as seguintes
conclusões como se tratando de fatos incontroversos e/ou devidamente comprovados:
(i) Francieli fez 12 votos. Contextualizando sua votação, tem-se que Marechal
Cândido Rondon teve 90 candidatos disputando os 29.802 votos válidos para alcançar as 13
cadeiras na Câmara de Vereadores. Desses, fizeram menos de 20 votos:

Embora não seja objeto nestes autos, chama a atenção que uma candidata do
partido investigante fez a mesma votação que Francieli - 12 votos.
Nesse cenário, em que apenas 10 dentre 90 candidatos ou candidatas fizeram
menos que vinte votos, é razoável considerar que os 12 obtidos por Francieli são pouco
expressivos.
(ii) A prestação de contas de Francieli não foi padronizada, sendo composta por
doações financeiras privadas realizadas pessoalmente pelo presidente do partido, o também
investigado Joni Vandorlei Simsen, no importe total de R$ 1.100,00, que foram gastos com serviço
de gravação de programas eleitorais (R$ 500,00 - contrato às fls. 77-80, NFSe à fl. 81) e 10 mil
“colinhas” (R$ 600,00 - NFe à fl. 83), ambas pagas via pix (extratos bancários às fls. 92-95);
(iii) Francieli fez atos de campanha regularmente, tendo veiculado áudio no horário
eleitoral gratuito em rádio, publicado fotografias e vídeos com pedido de votos no Facebook no
período de 12 de setembro a 5 de outubro e participado da convenção e de reuniões da
federação.
Há outros pontos que foram alegados nos autos, mas que não contam com provas
robustas:
(iv) Não há registro documental de Francieli ter feito campanha de rua, havendo
apenas a sua alegação, em defesa, de que assim procedeu. A prova oral produzida é inconclusiva
nesse ponto, com as pessoas ouvidas a pedido da defesa falando que “soube que fez” (Vanda) e
que “viu fazer” (Giovana), ao passo que as ouvidas a pedido do autos afirmaram apenas que “não
viram fazer” (Fábio e Iloir);
(v) há indícios de que, inicialmente, os investigados Paulo Roberto de Barros, que foi
candidato a vereador mas teve o registro indeferido, e Joni Vandorlei Simsen, presidente do PV,
que não foi candidato, tinham a intenção de lançar fraudulentamente a candidatura de Ângela
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
46/50

Badilia, sogra de Paulo, mas essa tese não se confirmou, pois a prova produzida é farta ao
demonstrar que Ângela concorreu regularmente, tendo feito campanha de rua, nas redes sociais e
via rádio - o que foi reconhecido tanto em primeiro grau quanto pela relatora. Registra-se que
Paulo e Ângela manifestaram-se, na sua defesa, no sentido de que teria havido “falhas” no
cumprimento da cota de gênero, sem apresentar maiores detalhes, mas que o fato de não terem
sido ouvidos, mesmo tendo afirmado que se dispunham a tanto, enfraquece a alegação - em
especial pelo fato reconhecido de que Ângela fez atos de campanha, ao contrário do que sua
defesa insinuava.
(vi) não há nenhum indício de que a intenção inicial de lançar candidaturas femininas
fictícias abrangia Francieli. A tese só surgiu pela sua votação baixa e porque foi referida, na
conversa entre Paulo Roberto de Barros e Joni Vandorlei Simsen, retratada em ata notarial (id.
44663810), como “cabo eleitoral do Pedrali”. Ocorre que essa tese não se confirmou; a pessoa
ouvida nos autos e que afirmou que estaria negociando com Francieli e seu esposo Cesar a
realização de reuniões chama-se Iloir de Lima (não há Pedrali em seu nome, como consta do
DivulgaCandContas do TSE, e seu nome de urna é Padeiro, não Pedrali). Todavia, a prova dos
autos não mostrou que ela teria praticado atos de campanha em favor de qualquer candidato, o
que foi reconhecido pelo informante Iloir de Lima. Ainda, seu esposo Cesar não foi ouvido, de
modo que não se sabe o contexto em que foi feita a referência a “reuniões”, na conversa entre
Cesar e Iloir que, repita-se, não refere Francieli em nenhum momento.
Análise das provas - conclusão
Assim, da detida análise das provas efetivamente produzidas, tem-se que não há
dúvida razoável de que Francieli praticou atos efetivos de campanha (ao menos em rádio e redes
sociais, havendo ainda a produção de material impresso), apresentou movimentação financeira
privada e suas contas não foram padronizadas.
As manifestações dos também investigados Paulo Roberto de Barros e Ângela Maria
Badilia são primordialmente voltadas a alegar o caráter fictício da candidatura desta, o que não se
confirmou em face da robusta prova dos autos de que fez atos de campanha (rádio, rua e redes
sociais), de modo que tentar usá-las para manchar a candidatura de Francieli não merece
acolhida, seja pela prova de que fez campanha, seja pela falta de credibilidade do que afirmado
por Paulo e Ângela - que, repita-se, poderiam ter sido ouvidos, disponibilizaram-se a isso, mas
não foram.
Com isso, tem-se que a candidatura de Francieli foi regular, nada tendo de fictícia.
Alegações contidas na inicial - análise
Registra-se que algumas alegações postas na inicial pelo investigante e que não
foram debatidas ao longo da instrução processual são absolutamente irrelevantes para a
conclusão proposta. São elas:
(i) que Francieli se filiou ao PV apenas no último dia do prazo: ora, tendo se filiado
dentro do prazo legal, é irrelevante em que dia o foi. A data de filiação somente seria relevante
caso houvesse dúvida de ter sido efetuada dentro do prazo.
(ii) que Francieli é conhecida no meio político e tem muitos familiares na cidade:
essas alegações não foram comprovadas por nenhum meio e, ainda que fossem, não constituem
qualquer garantia de que conhecidos e/ou familiares irão votar em uma dada pessoa. Aliás, em
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
47/50

recente precedente, esta Corte entendeu que o fato de o esposo da candidata ter declarado voto
em outra pessoa, de outro partido, não era justificativa para considerar que houve fraude, mas sim
que aquela candidata lutou não apenas com as dificuldades comuns a uma campanha eleitoral
com poucos recursos, mas também contra a falta de apoio familiar (autos de Recurso Eleitoral
0600869-48, rel. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, publ. 24/09/2025).
(iii) que parte das receitas financeiras foi arrecadada por Francieli um dia após as
eleições: a Resolução TSE 23607/2019 estabelece que os candidatos somente podem “arrecadar
recursos e contrair obrigações até o dia da eleição” (artigo 33), mas excepciona no § 1º do mesmo
dispositivo que, após essa data, “é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a
quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição”. Ou seja, não há nada de
irregular em arrecadar valores após as eleições, desde que se destinem ao pagamento de gastos
contratados antes - como consta da Nota Fiscal (id. 44663682, fl. 81), a emissão foi antes das
eleições, em 04/10/2024, e refere-se ao período de 30/08 a 30/09/2024.
(iv) que 10.000 “colinhas” seriam uma quantidade irrisória de material de
propaganda, já que não registrou outros gastos com material impresso (adesivos, bottons etc):
essa é uma avaliação absolutamente subjetiva do investigante. Marechal Cândido Rondon contou
nas eleições 2024 com 29.802 votos válidos para vereador, o mais votado foi Gordinho do Suco,
com 1.250 votos, e dos eleitos o menos votado foi Iloir Padeiro, com 571 votos. Nesse cenário, o
que se tem é que 10.000 colinhas não se mostram “irrisórias”, mas apenas que não se trata de um
meio de campanha muito efetivo. Note-se que não há sequer alegação de que o material não foi
distribuído, mas apenas que era “irrisório”.
(v) que não investiu recursos próprios nem arrecadou de familiares: novamente, uma
alegação sem qualquer fundamento legal. É bastante comum, notadamente no interior, que
candidatos e candidatas que não vêm de famílias abastadas não consigam arrecadar valores de
parentes, contando exclusivamente com recursos públicos para suas campanhas. Neste caso, em
específico, a candidata arrecadou receitas privadas, não havendo qualquer base para que esta
alegação altere o julgamento efetuado.
(vi) que Francieli não declarou suas redes sociais à Justiça Eleitoral: essa falha
possui mecanismo próprio para controle, a saber, a representação fundada no artigo 57-B, § 5º,
da Lei das Eleições, que acarreta multa de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00 ao infrator. Trata-se de
infração à regularidade da propaganda eleitoral, infelizmente muito comum mesmo entre
candidatos eleitos, não um indício de que houve fraude à cota de gênero.
Conclusão
Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia à e. relatora,
VOTO por CONHECER o recurso para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto
pelo PARTIDO LIBERAL - COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO
RONDON/PR e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por JONI VANDORLEI SIMSEN,
FRANCIELI RAQUEL NUNES e FERNANDO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTO, para o fim
de reformar a r. sentença de primeiro grau na parte em que reconheceu a fraude à cota de gênero
na candidatura de Francieli Raquel Nunes; afastar a condenação de inelegibilidade de Francieli
Raquel Nunes, Joni Vandorlei Simsen e Paulo Roberto de Barros; restabelecer a validade do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da Federação Partidária Brasil da
Esperança e dos votos por ela obtidos e reconhecer a legitimidade do mandato de Fernando
César do Nascimento, anulando a cassação imposta.
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
48/50

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Vistor

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº 0600598-
37.2024.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL
VANESSA JAMUS MARCHI - RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455 -
RECORRENTES: FERNANDO CESAR SILVA DO NASCIMENTO, FRANCIELI RAQUEL NUNES,
JONI VANDORLEI SIMSEN - Advogados dos(as) RECORRENTES: MARCIO GUEDES BERTI -
PR37270, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, CHRISTIAN GUENTHER - PR31517-A, ALEXSANDER BEILNER -
PR39406 - RECORRIDOS: ANGELA MARIA BADILIA, PAULO ROBERTO DE BARROS - Advogado
dos(as) RECORRIDOS: CHARLESTON HARTMANN - PR28135 - RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO: JOAO GUSTAVO BERSCH -
PR43455 - RECORRIDOS: FRANCIELI RAQUEL NUNES, JOSOE REINALDO PEDRALLI, LAERCIO
LAURINDO DOS SANTOS, ELISA KOEFENDER, IVETE ZSCHORNACK, FERNANDO CESAR SILVA
DO NASCIMENTO, SOELI ANTONIA GONCALVES, CARLOS ALBERTO SEIBERT, JONI
VANDORLEI SIMSEN - Advogados dos(as) RECORRIDOS(AS): CHRISTIAN GUENTHER - PR31517-
A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MARCIO GUEDES BERTI - PR37270, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, ALEXSANDER BEILNER -
PR39406
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou provimento ao recurso do
Partido Liberal - Comissão Provisória Municipal de Marechal Cândido Rondon/PR, e, por maioria, negou
provimento aos demais recursos, nos termos do voto da relatora. Vencido o desembargador José Rodrigo
Sade, que declara voto, acompanhado do desembargador Sigurd Roberto Bengtsson e do desembargador
eleitoral Osvaldo Canela Junior.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do julgamento
os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal Claudia Cristina
Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade,
Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. A desembargadora federal Gisele
Lemke já havia votado na sessão do dia 20.10.25. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.11.2025

12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
49/50

Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI
11/11/2025 19:28:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 44786558
25111119285444400000043723968
12/11/2025, 17:50
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=1204fad158f4aaf2c2468873dc20b1f57b2ddb8d388...
50/50